Tribunal: STF
Processo: ARE 1341269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE EXTENDIDA PARA 180 DIAS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 1.054/2008 E 1.093/2009. LEI ESTADUAL N. 10.261/1968. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito de servidora pública estadual à extensão da licença-maternidade ao total de 180 dias – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.